Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016772-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TEREZINHA DE JESUS LUCAS CAMPOS - CPF: 084.888.478-74 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE FIXOU MULTA ANTE O DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO E DESIDIOSO DA OBRIGAÇÃO – VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A finalidade da fixação da astreintes não é impor o pagamento do valor fixado pela parte, mas obrigá-la ao cumprimento efetivo da ordem judicial determinada. Ou seja, deve ser fixada em patamar e em período adequado para que a parte devedora/obrigada refute qualquer tentativa de não cumprir a obrigação.

A multa, portanto traz ínsito o seu caráter inibitório no sentido de que a parte devedora, ou obrigada, satisfaça a obrigação que lhe foi imposta ao invés de pagar a multa.

No caso, o banco agravante impugna de forma genérica a multa arbitrada. Entretanto, além da multa não ser exorbitante ou excessiva, o agravante deveria cumprir de pronto a determinação judicial, providenciando todas as medidas necessárias para apresentar os documentos solicitados.

Ora, é justamente esse o escopo da multa diária: compelir a instituição financeira a cumprir a determinação judicial. E, nesse panorama, diante da recalcitrância em cumprir a determinação judicial desde o ano de 2018, a multa arbitrada não é exorbitante ou excessiva, não havendo se falar em redução.

Quanto ao pedido subsidiário para que seja estipulada uma limitação à multa, verifico que o Magistrado a quo limitou a aplicação ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que o pleito não comporta conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato com Pedido de Repetição de Indébito e Antecipação de Tutela no. 0008508-64.2012.8.11.0055, movida em seu desfavor por TEREZINHA DE JESUS LUCAS CAMPOS, que, considerando que de fato a instituição financeira permanece protelando injustificadamente e desidiosamente o cumprimento da obrigação desde o ano de 2018, valendo-se da própria torpeza para obstar a propositura do cumprimento de sentença pela autora, fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de nova majoração do limite imposto caso o requerido permaneça descumprindo a obrigação, e fixação de outras medidas coercitivas aptas a assegurar o cumprimento da ordem imposta.

Em suas razões, sustenta a agravante que a multa é extremamente excessiva, vez que embora a multa cominatória deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.

Aduz que a multa, uma vez fixada, não se torna imutável, podendo o juiz mantê-la sempre dentro de parâmetros de compatibilidade. Sua revisão pode ocorrer mesmo em sede de execução, pois ela não integra o mérito da sentença (o argumento da autoexecutoriedade cai por terra), mas simples medida executiva indireta que não se recobre do manto da res judicata.

Salienta que a revisão da multa pecuniária aplicada com fim cominatório é matéria não sujeita a preclusão, podendo ser realizada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença.

Alega que a multa não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação.

Pede pela concessão de efeito suspensivo ativo de forma liminar, até o julgamento do presente recurso, para determinar o sobrestamento da decisão que determinou a aplicação de multa diária por descumprimento de medida judicial e, no mérito, seja dado provimento ao agravo ora interposto, para reformar a decisão interlocutória proferida, a fim de afastar a multa aplicada.

Caso não seja esse o entendimento, requer seja estipulada uma limitação à multa, bem como seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 141913193).

Contrarrazões da agravada (ID 144292169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato com Pedido de Repetição de Indébito e Antecipação de Tutela proposta por TEREZINHA DE JESUS LUCAS CAMPOS E OUTRO em face de BANCO BRADESCO S/A, que foi julgada parcialmente procedente para declarar indevida a cobrança das tarifas “tx, sd, dev” e “multa-taxa” na conta corrente da autora, conforme teor da sentença de fls. 203/205 (id. 70042749, pág. 5/9 - origem).

Após o trânsito em julgado da sentença, a parte autora pugnou pela apresentação dos extratos das movimentações para o computo dos encargos a serem repetidos, tendo sido determinado ao requerido a apresentação dos extratos das movimentações da conta bancária no período, sendo apresentada a documentação incompleta, ante a ausência dos extratos do período anterior ao mês 05/1998 e do período entre 09/04/2000 a 01/09/2003.

A parte autora, diante da ausência dos extratos do período apto a realização do cálculo dos encargos a ser restituídos, pugnou por nova ordem ao requerido e fixação de preceito cominatório até a apresentação dos extratos de todo o período compreendido.

Ao analisar o pleito, considerando o descumprimento da ordem de apresentação dos extratos da integralidade do período revisado, determinou nova intimação para cumprimento em 15 dias.

Ato contínuo,
considerando que de fato a instituição financeira permanece protelando injustificadamente e desidiosamente o cumprimento da obrigação desde o ano de 2018, valendo-se da própria torpeza para obstar a propositura do cumprimento de sentença pela autora, fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de nova majoração do limite imposto caso o requerido permaneça descumprindo a obrigação, e fixação de outras medidas coercitivas aptas a assegurar o cumprimento da ordem imposta.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento a fim de reformar a decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a finalidade da fixação da astreintes não é impor o pagamento do valor fixado pela parte, mas obrigá-la ao cumprimento efetivo da ordem judicial determinada. Ou seja, deve ser fixada em patamar e em período adequado para que a parte devedora/obrigada refute qualquer tentativa de não cumprir a obrigação.

A multa, portanto traz ínsito o seu caráter inibitório no sentido de que a parte devedora, ou obrigada, satisfaça a obrigação que lhe foi imposta ao invés de pagar a multa.

No caso, o banco agravante impugna de forma genérica a multa arbitrada. Entretanto, além da multa não ser exorbitante ou excessiva, o agravante deveria cumprir de pronto a r. determinação judicial, providenciando todas as medidas necessárias para apresentar os documentos solicitados.

Ora, é justamente esse o escopo da multa diária: compelir a instituição financeira a cumprir a determinação judicial. E, nesse panorama, diante da recalcitrância em cumprir a determinação judicial desde o ano de 2018, a multa arbitrada não é exorbitante ou excessiva, não havendo se falar em redução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). VALOR CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a fixação de multa diária cominatória para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, devendo ser estabelecido valor proporcional e razoável ao caso concreto. 2. Não se observa a necessidade de redução do valor da multa fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) para cumprimento da obrigação de cessar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, porquanto não se caracteriza excessivo ou desarrazoado, tampouco dissonante da capacidade econômica do devedor. 3. A limitação das astreintes se faz necessária, devendo a fixação ser em quantia compatível com a situação e com o valor da causa.” (TJ-MS, AI: 1413627-47.2021.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, 1a Câmara Cível, Julgado em: 29/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR.\nA EFEITO DE VER ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE OU A EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA CONCEDIDA, É AUTORIZADO AO JUÍZO A FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA MULTA PARA EFETIVIDADE DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS. MEIO DE COERÇÃO IMPOSTO AO DEVEDOR PARA ATENDIMENTO DA PRESTAÇÃO. Situação dos autos em que, ante o descumprimento da parte obrigada ao cumprimento da obrigação de não fazer, mostra-se adequada a majoração do valor da multa. AGRAVO DESPROVIDO.” (TJ-RS, AI: 52271547920218217000 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Nona Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/12/2021)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para que seja estipulado uma limitação à multa, verifico que o Magistrado a quo limitou a aplicação ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que o pleito não comporta conhecimento.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022